Tribunal: TJDFT
Processo: 0741046-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741046-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDAC LTDA, AVALV ADMINISTRACAO DE BENS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdac Ltda. e Avalv Administração de Bens Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0708332-13.2018.8.07.0001), deferiu pedido de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens das executadas, ora agravantes. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 41873762), as recorrentes alegam que se encontram em recuperação judicial, cujo processo tramita na 1a Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (processo n. 1059536-81-2021.8.26.0100)cabendo exclusivamente ao Juízo Universal a prática de atos constritivos e expropriatórios de seus bens, incluindo-se a pesquisa de ativos financeiros. Aduzem que a competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre as constrições independe de o crédito decorrer de fato anterior ou posterior ao pedido de recuperação judicial. Ressaltam que o crédito perseguido nos autos de origem possui natureza concursal e se encontra arrolado dentre a relação de credores apresentada pela Administradora Judicial. Discorrem que o plano de recuperação judicial foi aprovado em 17/11/22 e se encontra pendente de homologação judicial. Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugnam pela reforma do decisum, para, “reconhecendo-se a competência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar acerca dos atos de constrição que recaiam sobre o patrimônio das Agravantes e, de consequência, declarar a nulidade das r. decisões agravadas e de todos os atos posteriores a elas, determinando-se, ainda, a interrupção de todos os atos de constrição eventualmente em andamento, bem como a liberação daqueles por venturas já realizados”. Preparo recolhido (ID 41873764). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais,o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise do processo de referência, verifica-se que o Juízo de origem deferiu o pedido do exequente para realização de pesquisas pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD),com o fito de efetivar constrição e satisfazer o crédito perseguido no cumprimento de sentença. Contudo, em um exame prévio, vislumbra-se queo cumprimento de sentença versa sobre crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, razão por que está subordinado aos efeitos do seu deferimento, na esteira do que prescrevem os arts. 6o, 49, 52, III, e 59, da Lei 11.101/05. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “o controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, deve prosseguir sob a supervisão do Juízo universal, único competente para determinar a essencialidade dos bens constritos” (AgInt no AREsp 1.542.089/SP, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/05/2020). Desse modo, a subsistência, a destinação do bem constrito e qualquer ato expropriatório se sujeita à atratividade do juízo universal (AgInt no CC 155.535/BA, 2a Seção, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 16/09/2019). Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte de Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE DINHEIRO QUE NÃO PODE SUBSISTIR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA QUALQUER ATO DE EXPROPRIAÇÃO. I. Cumprimento de sentença que tem por objeto crédito constituído anteriormente ao pedido de processamento da recuperação judicial está subordinado aos efeitos do seu deferimento, na esteira do que prescrevem os artigos 6o, caput, 49, caput, 52, inciso III, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. II. Ainda que o crédito tivesse sido constituído após o pedido de recuperação judicial, a gestão patrimonial da empresa não sai da alçada do Juízo da Recuperação Judicial, de maneira a excluir a possibilidade de qualquer ato judicial de constrição ou expropriação por outro juízo. III. Deferida a recuperação judicial, a subsistência da penhora, a destinação do bem constrito e qualquer ato expropriatório passa à órbita decisória do juízo respectivo. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1333845, 07280312220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, verifica-se, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora